Tribunal: TJMT
Processo: 1037048-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037048-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), WINICIUS FRAGA GONCALVES - CPF: 032.450.740-26 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR CONCEDIDA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "
DESCONHECI
DO
". SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM E MANUTENÇÃO DA POSSE AO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação "
carteiro não atendido
", sustentando que nunca se mudou do endereço contratual
, além de argumentar sobre a essencialidade do bem para sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "desconhecido", é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária,
requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão; e (
ii
) verificar se a alegada essencialidade do bem para a atividade profissional do devedor constitui impedimento à concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora
constitui
pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação "
desconhecido
", o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ
em recurso repetitivo
, é suficiente para a comprovação da mora.

A ação de busca e apreensão tem natureza especial e satisfativa, com rito regulado pelo Decreto-lei nº 911/1969 e pelas Leis Federais n. 10.931/2004 e n. 13.043/2014, inexistindo previsão legal acerca da essencialidade do bem ou de que o bem, objeto de alienação fiduciária, permaneça na posse do devedor em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "
desconhecido
", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.
2. A alegação de essencialidade do bem para a atividade profissional do devedor não constitui óbice à concessão da liminar de busca e apreensão, ante a ausência de previsão legal nesse sentido no rito especial da ação de busca e
apreensão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WINICIUS FRAGA GONÇALVES
contra a decisão proferida na Ação de
Busca e Apreensão n. 013726-47.2025.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme descrito na inicial dos autos principais.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma ante a ausência de comprovação da constituição em mora, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelos correios não foi entregue no endereço do devedor, tendo sido devolvida com as anotações "carteiro não atendido" e "cliente desconhecido no local".

Assevera a essencialidade do bem para sua atividade profissional, tratando-se de caminhonete Chevrolet S10, cor branca, ano/modelo 2023, placa RLZ9B14, utilizada em sua atividade empresarial, sendo instrumento de trabalho indispensável à sua subsistência.

Menciona a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a busca e apreensão seja efetivada, comprometendo sua atividade econômica e fonte de renda.

Ao final,
pugna pela reforma da decisão para revogar a liminar de busca e apreensão. Subsidiariamente, requer sua nomeação como depositário fiel do bem até o julgamento final da ação originária.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
328935388
)
.

Sem co
ntrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial:

“
As partes firmaram em 18/03/2025, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000054189868 (doc. 07), oriundo da proposta de nº 12537190, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de 86.931,79 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 parcelas fixas mensais de R$ 2.723,46, com vencimento no dia 18 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de nº 0000054189868, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de nº 12537190.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o (a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(
ns
) abaixo discriminado(s):

MARCA: TOYOTA TIPO: AUTOMOVEL MODELO: COROLLA XEI20FLEX CHASSI: 9BRBD3HE6K0409064 COR: MARROM ANO: 2019 PLACA: PLL0A50 RENAVAM: 01168794797

Sucedeu que, a partir de 18/07/2025, o (a) demandado (a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 09) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.
”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
208661354

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "desconhecido" (Id. 208071697), apontando que a notificação extrajudicial, apesar de inexitosa, foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 208069462).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada
por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por fim, aação de busca e apreensãotem natureza especial e satisfativa e seu rito é regulado pelo Decreto-lei nº 911/1969 e pelas Leis Federais n. 10.931/2004 e n. 13.043/2014, inexistindo previsãolegalacerca da essencialidade do bem ou de que o bem, objeto de alienação fiduciária, permaneça na posse do devedor em mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026